Tribunal: TJDFT
Processo: 0705631-67.2023.8.07.0013
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. VAGA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DO STF. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1002 DO STF.
1 – Vaga em creche. Direito constitucional à educação infantil. Repercussão Geral. Tema 548 do STF. A Constituição Federal preconiza a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, garantindo educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade (artigo 205, caput, c/c artigo 208, inciso IV, da CF/88). O STF, no RE 1.008.166/SC, em regime de repercussão geral, fixou o seguinte (Tema 548): 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
2 – Lista de espera. A lista por vaga não pode ser condicionante ao exercício do direito substancial de obtenção de vaga. É um modo de organização e melhor distribuição dos esforços públicos na consecução do mister estatal. Caracterizada a omissão é devida a condenação do Distrito Federal ao cumprimento da obrigação específica.
3 – Funcionamento da rede pública de ensino. Período integral. Não há previsão constitucional ou infraconstitucional que obrigue o Estado a fornecer atendimento em instituição pública de ensino em período integral.
4 – Honorários advocatícios de sucumbência. Defensoria Pública. Atuação na defesa de assistidos contra o Poder Público a que a Instituição se acha vinculada. Tema 1002 do STF. Na forma do que restou decidido no Recurso extraordinário no 1.140.005/RJ, do Supremo Tribunal Federal, “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”
5 – Fixação equitativa. Em se tratando de valor irrisório, os honorários devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, Código de Processo Civil.
6 – Apelações conhecidas. Desprovida a do Distrito Federal e provida a da Defensoria Pública.